Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746841-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DESPACHO Compulsando os autos, verifico que as contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 21663956 – pp. 1/17) e o agravo interno interposto no Id. 21663954 – pp. 1/12 pelo autor/agravado foram assinados eletronicamente pelo advogado PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOUR (OAB/DF 10.671), o qual, no entanto, não possui instrumento de procuração nos autos. Nestes termos, intime-se a parte autora/agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, conferindo poderes ao advogado PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOUR (OAB/DF 10.671), sob pena de desentranhamento das supracitadas peças. Em atenção à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte autora/recorrida (Id. 21663956 – pp. 1/17), intime-se a parte ré/agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Certifique a secretaria quanto a apresentação das contrarrazões ao agravo de interno interposto pela parte ré/agravante no Id. 21468960 – pp. 1/12. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora